Tribunal: TJDFT
Processo: 0066537-57.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0066537-57.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: VILMA CEZARINA VIEIRA BILIBIO PASQUA D E S P A C H O Diante da proposta de acordo, intime-se a parte apelada para manifestação. P. Brasília/DF,30 de janeiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora